Tribunal: STF
Processo: HC 262409
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PECULATO, CORRUPÇÃO ATIVA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 312 E 333 DO CÓDIGO PENAL, 2º DA LEI Nº 12.850/2013 E 1º DA LEI Nº 9.613/1998. ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 977.755, assim ementado:



    “I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do pedido de habeas corpus, sob alegação de violação do princípio da unirrecorribilidade. 



    II. Questão em discussão 



    2. A discussão consiste em saber se é possível a concessão de habeas corpus, de ofício, para superar óbice de admissibilidade de recurso interposto, em violação do princípio da unirrecorribilidade. 



    3. Outra questão é analisar se o habeas corpus pode ser utilizado para estender os efeitos de decisão já combatida por recurso especial interposto. 



    III. Razões de decidir 



    4. A concessão de habeas corpus, de ofício, é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se depara com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência, o que não se verifica no caso em análise. 



    5. A interposição de habeas corpus concomitantemente com recurso especial viola o princípio da unirrecorribilidade, que preconiza a acepção de única impugnação a cada prestação jurisdicional. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, em caso de flagrante ilegalidade. 3. A interposição de habeas corpus concomitantemente com recurso especial viola o princípio da unirrecorribilidade.”



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 312 e 333 do Código Penal, 2º da Lei nº 12.850/2013 e 1º da Lei nº 9.613/1998.



    Em habeas corpus manejado pela defesa, o Tribunal de origem “[reconheceu] a Incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento da Ação de origem (nº 5004915-82.2024.8.13.0016), declarando-se a Nulidade dos atos decisórios, nos termos do art. 567 do CPP, os quais poderão ser convalidados pelo Juízo competente”.



    Contra esse decisum, foi impetrado novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta existência de nulidade absoluta.



    Alega que “a Teoria do Juízo Aparente, utilizada pelo TJMG para salvar as provas, só tem aplicação quando a incompetência é revelada por circunstâncias supervenientes e imprevisíveis no curso da investigação. Não é o caso dos autos”. Argumenta que “a origem federal dos recursos era fato notório e de fácil constatação, como reconhecido pelo próprio acórdão do TJMG. Se a informação era pública e acessível, a incompetência da Justiça Estadual era manifesta desde o início (ab initio)”. Defende que “sendo o juízo estadual absolutamente incompetente, todos os atos decisórios por ele proferidos são nulos de pleno direito, incluindo as decisões que autorizaram as medidas assecuratórias (processo cautelar nº 5002573-98.2024.8.13.0016) e outras medidas invasivas”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência: 



    a) A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente a eficácia de todas as medidas assecuratórias decretadas pelo juízo estadual nos autos do processo cautelar nº 5002573-98.2024.8.13.0016, até o julgamento final deste Habeas Corpus; 



    b) Ao final, no mérito, seja conhecida e concedida a ordem de Habeas Corpus para: b.1) Declarar a nulidade absoluta de todas as medidas assecuratórias e das provas delas derivadas, determinadas pelo juízo da Justiça Estadual de Minas Gerais, por manifesta incompetência ab initio, determinando-se o seu definitivo desentranhamento dos autos; 



    c) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que a ordem seja concedida de ofício por esta Suprema Corte, diante da flagrante ilegalidade, ou que se determine ao Superior Tribunal de Justiça que afaste o óbice processual e julgue o mérito do HC nº 977.755/MG, como medida da mais lídima Justiça.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos (fls. 420 /421 - grifamos):



    [...]



    Como visto, em 10/12/2024, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao julgar o HC n. 1.0000.24.364393-9/000, concedeu parcialmente a ordem para reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal de origem, determinando sua manutenção até a reapreciação pelo Juízo competente devido à aplicação da Teoria do Juízo Aparente, nos termos da seguinte ementa:



    [...]



    Em seguida, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão proferida e o Tribunal de origem, em 14/02/2025, reconhecendo o trânsito em julgado do habeas corpus em 06 /02/2025, determinou a remessa do RESE à Justiça Federal (fls. 408/409). 



    Na sequência, houve a interposição de recurso especial pelo Ministério Público, que está em trâmite no Tribunal de origem (fl. 406).



    Constata-se, assim, a impossibilidade de conhecimento do recurso por violação do Princípio da Unirrecorribilidade, pois  já interposto o recurso cabível, sob pena de se permitir a utilização do habeas corpus como forma de superar, por via transversa, óbice de admissibilidade a recurso interposto. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Com efeito, em relação ao pleito da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, ante a “violação do Princípio da Unirrecorribilidade, pois  já interposto o recurso cabível, sob pena de se permitir a utilização do habeas corpus como forma de superar, por via transversa, óbice de admissibilidade a recurso interposto”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente